Tribunal: TJSP
Processo: 0009753-63.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Manutenção. Requisito subjetivo não demonstrado. Sentenciado que ostenta três faltas graves no curso do cumprimento da pena, além de ter sido, recentemente, preso pela prática de novo delito, a justificar maior cautela na concessão do benefício. Fundamentação idônea. Inteligência do Tema 1161 do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Manutenção. Requisito subjetivo não demonstrado. Sentenciado que ostenta três faltas graves no curso do cumprimento da pena, além de ter sido, recentemente, preso pela prática de novo delito, a justificar maior cautela na concessão do benefício. Fundamentação idônea. Inteligência do Tema 1161 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.